Tribunal: TJES
Processo: 5014137-59.2022.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014137-59.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: VANIA MARTINS TEIXEIRA LEITE

PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

RELATOR(A): DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA- MORA ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA – INÉRCIA ESTATAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. O "princípio da eficiência" é postulado balizador da atuação da Administração Pública, expressamente previsto no
caput
do art. 37, da Constituição Federal, bem como no art. 2º, da Lei Federal nº. 9.784/1999.

2.
Ademais,
o legislador constituinte previu a razoável duração do processo administrativo como direito fundamental, previsto no inciso LXXVIII, do art. 5º, da Constituição Federal, de modo que a inércia
ou a
morosidade
desarrazoada
atribuída ao gestor público caracteriza conduta contrária à ordem constitucional e legal.

3.
Em
situações que
evidenciam a morosidade da Administração Pública
no trâmite de processo administrativo ou na tomada de decisão
,
a jurisprudência tem reconhecido a
existência de ilegalidade na conduta omissiva administrativa, restando justificada a
tutela
jurisdicional a fim de
determinar a adoção das medidas necessárias
ao afastamento do estado de inércia
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de remessa necessária em mandado de segurança requerido por VÂNIA MARTINS TEIXEIRA LEITE em face de ato indigitado coator da lavra do Sr. Diretor Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, consubstanciado na omissão em apreciar o requerimento administrativo de concessão de aposentadoria formulado pela Requerente.

Pela sentença id 6711447, o MMº. Juiz de Direito
a quo
concedeu a segurança pretendida, confirmando a medida liminar anteriormente concedida (id 6711435), para determinar que a autoridade apontada coatora analise o requerimento formulado no processo administrativo tombado sob o nº 1206/2021 e protocolo nº 1274/2021, no prazo de dez dias úteis.

Após, os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça em virtude de remessa necessária.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 06 de Março de 2024.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5014137-59.2022.8.08.0024

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DA COMARCA DE VITÓRIA

PARTES: VÂNIA MARTINS TEIXEIRA LEITE E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao relatório lançado nos autos.

A matéria a ser examinada no caso vertente cinge-se em aferir a legalidade, ou não, da conduta omissiva do Sr. Diretor Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, relativamente à ausência de apreciação do requerimento administrativo de concessão de aposentadoria formulado pela Requerente.

Depreende-se dos autos que a Requerente integrava os quadros de servidores públicos do Município de Vitória, ocupando o cargo de Professora e formulou pedido de aposentadoria voluntária, protocolado em 22 de Dezembro de 2021 (protocolo 1274/2021), vinculado ao processo 1206/2021.

No entanto, até o momento da impetração do presente mandado de segurança, ocorrido em 04 de Maio de 2022, o pedido não havia sido objeto de apreciação pelo órgão previdenciário.

Pois bem.

Após detido exame dos autos, não tenho dúvida em encampar o entendimento consignado na sentença vergastada pelas judiciosas considerações tecidas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
e que ora trago à colação:

“(...)

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por VANIA MARTINS TEIXEIRA LEITE em face de suposto ato coator praticado pelo Sr. DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV.

A parte impetrante narrou que requereu administrativamente sua aposentadoria voluntária, no cargo de professora, protocolado em dezembro/2021 (protocolo 1274/2021 e processo 1206/2021), contudo, sem resposta até o ajuizamento da presente demanda (maio/2022).

Assim, em face da demora da Administração Pública, a parte impetrante pleiteou liminarmente, que fosse determinado a conclusão da análise do seu pleito administrativo vinculado ao processo administrativo tombado sob o nº 1206/2021 e protocolo nº 1274/2021. No mérito, pugnou pela concessão da segurança, com a confirmação da medida liminar deferida.

Custas quitadas no ID14188179.

No ID 14508104, a parte impetrante emendou a inicial, com a finalidade de indicar corretamente a autoridade coatora.

No ID 14684794, deferi a emenda à inicial supracitada, bem como o pedido de liminar pleiteado pela impetrante.

No ID 15070242, a autoridade coatora prestou suas informações, relatando que no caso em tela não houve qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da autarquia na análise do processo administrativo, haja vista a cautela necessária neste tipo de processo, além da complexidade para sua conclusão. Ao final, pugnou pela denegação da segurança pretendida.

O IRMP, pugnou pela concessão da segurança - ID 19250040.

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório. DECIDO.

O imbróglio desta demanda cinge em saber se houve demora ilegal do IPAMV em analisar o pleito administrativo da impetrante, quando ao seu pedido de aposentadoria voluntária realizado em dezembro/2021.

A esse respeito, para evitar demora na tramitação de procedimentos perante a Administração Pública, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, faz referência ao Princípio da Razoável Duração do Processo. Por conta desse postulado, à Administração Pública, não é dado postergar, indefinidamente, a apreciação e a conclusão dos pedidos que lhe são formulados. Nesse sentido, inclusive já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado. Vejamos (grifei):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUERIMENTO ADMINSITRATIVO DE CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA DE TRÂNSITO NÃO EXAMINADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECURSO DE CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. RESPOSTA QUE DEVE SER DADA EM PRAZO RAZOÁVEL. MORA INJUSTIFICADA. DEMANDA QUE NÃO ANALISA O MOTIVO DE UM POSSÍVEL INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CREDENCIAMENTO. ANÁLISE EXCLUSIVA A RESPEITO DA DEMORA NA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA. RECURSO DESPROVIDO. 1) À luz dos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e eficiência, constantes no art. 2º da Lei nº 9.784/99 e no art. 37, caput , da Constituição Federal, e do princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, os requerimentos administrativos devem ser analisados em tempo razoável, caso não haja prazo fixado em lei ou pela autoridade competente. 2) No caso, ainda que não desconheça a realidade das repartições públicas brasileiras, comumente abarrotadas de requerimentos e processos aguardando exame, não há como considerar razoável que a clínica impetrante aguarde uma manifestação da autoridade coatora por mais de 01 (um) ano desde o seu protocolo, configurando verdadeiro atraso injustificado, que merece ser repelido pelo Poder Judiciário. 3) A existência de uma norma genérica e abstrata suspendendo, temporariamente, a análise de processos administrativos de credenciamento de clínicas médicas e psicológicas Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 02/2017 não autoriza que a autarquia estadual simplesmente ignore o requerimento administrativo formulado pela impetrante, ante o direito fundamental desta em obter uma resposta do Poder Público em prazo razoável, conforme preconiza o art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República. Competia ao DETRAN/ES se manifestar expressamente no processo administrativo instaurado pela clínica impetrante, ainda que fosse somente para informar que a análise dos processos de credenciamento de novas clínicas estava temporariamente suspenso, o que bastaria para atender os princípios da razoável duração do processo e da eficiência. 4) O ato coator atacado na ação mandamental originária não é a Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 02/2017, a qual justificaria o sobrestamento do requerimento de credenciamento, mas, sim, a omissão da autoridade coatora em não apreciar a aludida solicitação, de modo que, em respeito ao princípio da congruência (arts. 141 e 492, ambos do CPC/2015), a análise do feito deve ficar restrita à demora na resposta do requerimento administrativo. 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189012438, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)”

Atendo-me ao caderno probatório à luz dessas considerações, vislumbro que o pedido administrativo estava pendente de conclusão desde Dezembro/2021, tendo sido concluído apenas por força de decisão liminar. Nesse sentido, entendo não ser razoável que a Impetrante tenha tido que aguardar a manifestação da Autoridade Coatora, por tempo excessivo, quanto ao seu pedido de aposentadoria, haja vista a finalidade precípua do instituto requerido. Assim, entendo que os elementos disponíveis permitem concluir existir violação ao Princípio da Duração Razoável do Processo. Nesse sentido, merecerá guarida o pedido autoral, nos termos acima.

Em face de todo o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC/15, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada.

Com isso, CONFIRMO a decisão liminar e JULGO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

(...)”

Conforme bem salientado, o "princípio da eficiência" é postulado balizador da atuação da Administração Pública, expressamente previsto no
caput
do art. 37, da Constituição Federal.

Por sua vez, a Lei Federal nº. 9.784/1999, que regula o processo administrativo e é supletivamente aplicável à esfera estadual, conforme orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, preceitua, no art. 2º, que “
a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência
”.

Nesta ordem de ideias, o legislador constituinte derivado previu a razoável duração do processo administrativo e judicial como direito fundamental, previsto no inciso LXXVIII, do art. 5º, da Constituição Federal, de modo que a inércia ou a morosidade atribuída ao gestor público caracteriza conduta contrária à ordem constitucional e legal.

No caso vertente, observa-se que a Administração Pública permaneceu inerte por aproximadamente 5 (cinco) meses, sem se manifestar sobre o pedido de aposentadoria formulado pela Requerente, conforme se observa da prova produzida nos presentes autos.

Em casos com semelhantes contornos fáticos, que evidenciam a morosidade da Administração Pública, este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou pela existência de ilegalidade na conduta omissiva administrativa, restando justificada a atuação jurisdicional a fim de afastar a inação estatal.

Neste sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ANÁLISE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRAZO RAZOÁVEL. ARTIGO 5º, LXXVIII DA CF/ 88. DIREITO FUNDAMENTAL. OMISSÃO DA AUTORIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADOS APÓS 06 MESES. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Requerente impetrou a presente ação mandamental em face de ato omissivo da Autoridade Coatora, Secretário Municipal de Finanças de Vila Velha, concernente na ausência de apreciação em prazo razoável dos processos administrativos iniciados com o intuito de que fosse efetivada a transferência de nome/ titularidade dos imóveis situado nos Edifícios Rouge e Celeste para efeito de registro no cadastro imobiliário.

2. A Constituição Federal em seu artigo LXXVIII, elenca como um dos direitos fundamentais do cidadão a razoável duração do processo, seja no âmbito administrativo ou judicial, verbis: “LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

3. Atento a tal direito fundamental, o C. STJ possui entendimento no sentido de que “(...) Não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, ex vi dos arts. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e 2º da Lei nº 9.784/99 (MS 13.584/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 26/6/2009). (...) (MS 22.037/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 02/03/2017).

4. Evidenciada a demora injustificada no trâmite ou decisão de processo administrativo, mostra-se justificada a atuação do Poder Judiciário, o qual não poderá substituir o ato discricionário de outro Poder, mas poderá determinar a apreciação do processo em prazo razoável, a fim de reparar a lesão a direito subjetivo individual daquele que aguarda o andamento do procedimento.

5. Remessa conhecida. Sentença confirmada.”

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 5012521-50.2021.8.08.0035, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2023)

“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO OMISSIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NÃO OBSERVADA. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Conforme precedente do c. STJ trazido pelo julgadora a quo “o direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5º, XXXIV, a, da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta”. (STJ; MS 24.745) 2. Destarte, afigura-se acertado o entendimento manifestado na sentença, sendo realmente a hipótese de concessão da segurança, a fim de confirmar a medida liminar ao seu tempo deferida, mesmo porque a Administração somente atendeu a pretensão do impetrante após o comando judicial. 3. Sentença confirmada.

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 5016792-38.2021.8.08.0024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2022)

Evidencia-se dos autos, ademais, que após o deferimento da medida liminar (id 6711435), a autoridade coatora apresentou informações nos autos (id 6711439), dando ciência da movimentação do processo administrativo em que reconhecido o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria da Requerente.

Por tal razão, revela-se escorreita a conclusão a que chegou o MMº. Juiz de Direito
a quo
na sentença impugnada, razão pela qual merece ser confirmada nesta instância revisora.

Ante todo o exposto, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença submetida ao duplo grau de jurisdição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 1º/4/2024 até 05/4/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

Sessão: 02/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.